Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. CONHECIMENTO PARCIAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM A CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONSTRUTORA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RESPONSÁVEL SUPERVENIENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Não se conhece de parte do apelo porque observada que houve expressa concordância com a entrega do valor declarado como devido na sentença, manifestação que configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de acordo com o previsto no art. 1.000 do CPC.
2. Na cessão de direitos entabulada entre promitente-compradora de unidade imobiliária e terceiro, sem a anuência da construtora, embora esta figure como pessoa alheia ao relacionamento jurídico de direito material, torna-se apta a assumir a posição de sujeito processual em demanda na qual se busca a declaração do direito do cessionário ao recebimento da quantia objeto de ressarcimento efetuado pela construtora.
3. A construtora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por ter se constituído em responsável superveniente da obrigação, após a rescisão da promessa de compra e venda e a determinação de restituição das quantias pagas à compradora-cedente.
4. Dada a sucumbência recursal, e porque não condenada a construtora aos ônus sucumbenciais na origem, com base no §11 do art. 85 do CPC, a verba honorária é redimensionada, para ser a primeira Ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios em prol do advogado de Brookfield Incorporações S.A., no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
5. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.